Tribunal: TJDFT
Processo: 0742712-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0742712-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RAFAEL ROCHA DA SILVA, JACQUELINE CASSIA BARBOSA EMBARGADO: CELIA CRISTINA GUSMAO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por CELIA CRISTINA GUSMÃO e por RAFAEL ROCHA DA SILVA E OUTRA contra decisão monocrática que indeferiu a tutela antecipada pretendida no procedimento de Tutela Cautelar Antecedente e determinou a emenda da petição inicial no prazo de 05 dias, consoante previsão do §6o do artigo 303 do Código de Processo Civil, sob pena de ser indeferida a petição inicial e de o processo ser extinto sem resolução do mérito A autora, CELIA CRISTINA GUSMÃO, opõe os embargos de declaração (ID 53356069) ao argumento de existir contradição no ato judicial, uma vez que o indeferimento da tutela cautelar pretendida faz iniciar o prazo de 30 dias para que a autora promover a formulação do pedido principal, conforme preconizam os artigos 308 e 310 do CPC, e não de 05 dias para emenda à inicial, como consta da decisão. Requer seja sanada a contradição para que se conceda à autora o prazo de 30 dias para formulação do pedido principal ou, subsidiariamente, que o prazo de 05 dias concedido seja ampliado para 10 dias a fim de possibilitar realização de empréstimo para realização do depósito judicial da ação rescisória. Já os réus RAFAEL ROCHA DA SILVA e JACQUELINE CÁSSIA BARBOSA apontam, nas razões dos embargos de declaração (ID 53357447), que a decisão teria sido omissa quanto à tese de que houve o término do biênio decadencial previsto no art. 975 do Código de Processo Civil, bem como a ocorrência de caducidade do direito da requerente em ajuizar ação rescisória em face da sentença proferida no processo de origem (0710394-71.2019.8.07.0007). Ao final, requer que esta relatoria reconheça a decadência supramencionada e declare a intempestividade do presente pedido de tutela cautelar em caráter antecedente ou da Tutela a Provisória e, consequentemente, a caducidade do direito da requerente em ajuizar ação rescisória em face da sentença proferida no processo de origem (0710394-71.2019.8.07.0007), extinguindo-se o procedimento. Contrarrazões da autora (ID 55266747) e dos réus (ID 55266747). Brevemente relatados os recursos. Decido. Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. Os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões e corrigir erros materiais no julgado, nos termos do artigo 1.022 do CPC/2015. A autora do incidente aduz ser contraditória a fundamentação da decisão com a determinação de emenda à inicial com fulcro no § 6o do artigo 303 do Código de Processo Civil. Ocorre que a decisão foi clara ao expor que, não obstante a parte tenha denominado sua pretensão como “tutela cautelar antecedente”, formulou, em verdade, pedido de tutela antecipada em caráter antecedente, que deve seguir o procedimento previsto nos artigos 303 e 304 do Código de Processo Civil. Confira-se: “Pretende a autora, em caráter antecedente, o sobrestamento da ação de cumprimento de sentença em que é parte executada, ao argumento de que ajuizará ação rescisória contra decisão do Juízo a quo que indeferiu pedido de dilação do prazo recursal, com a finalidade de reverter o trânsito em julgado da sentença prolatada na ação de origem e possibilitar a interposição de apelação. Consiste o incidente, portanto, em procedimento da tutela antecipada em caráter antecedente, uma vez que se requer antecipar a tutela para suspender o cumprimento da sentença, a ser confirmada na ação rescisória a ser apresentada em aditamento da petição inicial. Muito embora tênue a diferença, a tutela de urgência de natureza cautelar consiste em medida idônea para asseguração do direito defendido, como arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem, o que não se aplica ao caso. De acordo com o parágrafo primeiro do artigo 305 do Código de Processo Civil, caso entenda que o pedido tem natureza antecipada, o juiz observará o disposto no artigo 303 do CPC.” Nesse contexto, reconhecida a natureza antecedente – e não cautelar – da pretensão, e verificada a ausência dos elementos para a concessão da tutela antecipada, o órgão jurisdicional determinará a emenda da petição inicial em até 5 (cinco) dias, sob pena de ser indeferida e de o processo ser extinto sem resolução de mérito. Logo, inexiste a contradição apontada. Destaque-se, ainda, não ser o caso de acolhimento do pedido de dilação do prazo processual concedido, pois a suposta necessidade de realização de empréstimo para pagamento do depósito judicial que acompanha a ação rescisória não é justificativa relevante para o pleito, uma vez que o presente procedimento de tutela antecipada, já manifestando a intenção de propositura da ação, foi interposto em 04 de outubro de 2023 e o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido em 11 de outubro de 2023 (ID 52254980), transcorrendo-se, portanto, tempo suficiente para as providências necessárias para emenda à inicial. Quanto ao recurso dos réus, registre-se que a omissão a ser sanada por meio dos embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. No caso, a decisão embargada se limitou a apreciar o pedido de tutela antecipada consistente no sobrestamento da ação de cumprimento de sentença. Destaque-se que, por ora, não foi ajuizada ação rescisória, cuja admissibilidade deverá ser apreciada conforme os termos porventura propostos. Assim, não cabe, nessa fase inicial do procedimento instaurado, reconhecer a decadência de ação rescisória sequer ajuizada, inexistindo, portanto, a omissão alegada. Pelo exposto, conheço dos embargos de declaração e nego-lhes provimento. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora